Tribunal: TJSP
Processo: 2182825-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação reivindicatória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação aos cálculos – V. Acórdão exequendo que reconheceu direito à indenização por benfeitorias, determinando a apuração do "quantum" em liquidação de sentença – Fase de cumprimento de sentença que foi iniciada sem a prévia liquidação – Declaração de nulidade da fase de cumprimento de

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação reivindicatória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação aos cálculos – V. Acórdão exequendo que reconheceu direito à indenização por benfeitorias, determinando a apuração do "quantum" em liquidação de sentença – Fase de cumprimento de sentença que foi iniciada sem a prévia liquidação – Declaração de nulidade da fase de cumprimento de sentença desde seu início, uma vez que não observada a forma de liquidação imposta no V. Acórdão exequendo.

Dá-se provimento ao recurso.